Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601679-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
17/02/2023
Número: 0601679-64.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 27/09/2022
Processo referência: 06016683520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL - DIOGO TADAO HARA FURTADO - Cargo:
Deputado Federal
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIOGO TADAO HARA FURTADO (AGRAVANTE)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178843
02/10/2022
16:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43178843 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/10/2022 16:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100216265115300000042144844
Número do documento: 22100216265115300000042144844
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:42:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.387
AGRAVO REGIMENTAL no REGISTRO DE CANDIDATURA 0601679-64.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
AGRAVANTE: DIOGO TADAO HARA FURTADO
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. NÃO PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
NEGATIVA EXIGIDA NO ART. 27, III, DA RESOLUÇÃO TSE 23.609/2019.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A não apresentação de juntada de todas as certidões exigidas no art. 27, III, da
Resolução TSE 23.609/2019 implica no não preenchimento das condições de
registrabilidade.
2. Ausente uma das certidões, a despeito das inúmeras oportunidades concedidas
ao candidato, não há se falar em deferimento do registro.
3. Agravo conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

Num. 43178843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/10/2022 16:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100216265115300000042144844
Número do documento: 22100216265115300000042144844
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:42:45
RELATÓRIO

Trata-se de expediente apresentado por DIOGO TADAO HARA FURTADO, requerendo a
reconsideração da decisão que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura para
concorrer ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Causa Operária, ante o não
preenchimento das condições de registrabilidade.
Aduzindo que somente neste momento conseguiu parte da documentação exigida, junta as
certidões negativas do 2º e 3º Ofícios Distribuidores de Curitiba e requer o deferimento de seu
registro de candidatura (ID 43164785 e 43174786).
FUNDAMENTAÇÃO

Considerando que o pedido de reconsideração foi apresentado no prazo de 3 (três) dias da
decisão que julgou os embargos de declaração, ante o princípio da fungibilidade, recebo-o como
Agravo Interno, nos termos dos arts. 33 e 121 do Regimento Interno deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná e 62, §3º da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Como relatado, o presente agravo interno objetiva o deferimento do requerimento de registro de
candidatura de DIOGO TADAO HARA FURTADO, indeferido em razão da não apresentação das
certidões expedidas pelos Ofícios Distribuidores de Curitiba.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Regional é no sentido de que é possível a
apresentação de documentos em sede de registro de candidatura, desde que não esgotada a
instância ordinária, como bem se observa:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE
DA
ALÍNEA
L
DO
INCISO
II
DO
ART.
1º
DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
3.
A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de
registrabilidade, necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, II, l, da LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão
relacionada à inelegibilidade, cabível o recurso ordinário.
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida
a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária,
desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique demonstrada a
desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.

Num. 43178843 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/10/2022 16:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100216265115300000042144844
Número do documento: 22100216265115300000042144844
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:42:45
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração
de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº
23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Ordinário nº 060259561, Relator Min. Luís Roberto Barroso,
Publicado em Sessão, 19/12/2018)
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA INDEFERIDO - LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11, §1º, DA
LEI Nº 9.504/97 - NÃO APRESENTAÇÃO DE FOTO E DECLARAÇÃO DE BENS -
JUNTADA DA CERTIDÃO APÓS PEDIDO DE REGISTRO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PROVIDO.
1. Conforme redação do art. 11, § 1º, da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles declaração
de bens assinada pelo candidato e fotografia do candidato, nas dimensões
estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral.
2. É admitida a apresentação de documentos após a prolação da sentença,
enquanto não esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.
3. Recurso conhecido e provido.
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 06005695420206160144, Relator Des. Fernando
Quadros da Silva, DJE 18/02/2021)
Contudo, no caso em apreço verifica-se que, apesar de ter apresentado as certidões negativas do
2º e 3º Ofícios Distribuidores de Curitiba (ID 43164785 e 43174786), o agravante não juntou aos
autos certidão do 1º Ofício Distribuidor desta Capital, mas apenas o comprovante de
requerimento da referida certidão (ID 43067406).
Note-se que em 24/08/2022, o recorrente foi intimado pela Secretaria para apresentar a Certidão
da Justiça Estadual de 1º grau de seu domicílio (ID 43062740). No prazo concedido apresentou
cópia do pedido realizado perante o 1º Ofício Distribuidor de Curitiba e requereu a dilação do
prazo por mais 5 (cinco) dias para a juntada do documento original (ID 43067404 e 43067406).
Decorridos 7 (sete) dias do pedido de dilação, ou seja, 10 (dez) dias da primeira intimação, o
recorrente não providenciou a juntada da documentação faltante, razão pela qual, nos estritos
termos da Resolução TSE 23.609/2019, os autos foram encaminhados ao Ministério Público
Eleitoral, que opinou pelo indeferimento do registro ante a não apresentação das certidões e do
comprovante de alfabetização.
Depois de apresentado o referido parecer, o recorrente voltou a se manifestar, procedendo à
juntada do certificado de conclusão de curso (ID 43092449), sem, contudo, apresentar as
certidões necessárias.

Num. 43178843 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/10/2022 16:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100216265115300000042144844
Número do documento: 22100216265115300000042144844
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:42:45
A decisão que indeferiu o registro foi proferida em 09/09/2022, ou seja, 16 (dezesseis) dias depois
da primeira intimação e 13 (treze) dias após ter requerido o prazo de 5 (cinco) dias para
apresentação do documento.
Ademais, é de se anotar que, quando da interposição dos embargos, 16 (dezesseis) dias depois
do pedido de dilação de prazo, o embargante limitou-se a juntar comprovante de pagamento ao
Funrejus relativo à solicitação da certidão junto ao Ofício Distribuidor, realizada tão somente em
12/09/2022.
Por fim, quando da interposição do presente recurso embora tenha juntado certidões do 2º e 3º
Ofícios Distribuidores de Curitiba (ID 43164785 e 43174786), deixou de apresentar a certidão do
1º Ofício Distribuidor, ainda que 29 (vinte e nove) dias após a primeira intimação.
Assim, o que se conclui é que, apesar das inúmeras oportunidades que teve para suprir a falha, o
agravante deixou de apresentar toda a documentação exigida e necessária para a análise de
eventual incidência de causa de inelegibilidade, não havendo razão para a pretendida reforma da
decisão que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO da petição apresentada como agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de DIOGO TADAO HARA FURTADO, para concorrer ao cargo de Deputado Federal.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0601679-64.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA:
DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - AGRAVANTE: DIOGO TADAO HARA FURTADO - Advogado
do AGRAVANTE: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - DF31816.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica

Num. 43178843 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 02/10/2022 16:26:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100216265115300000042144844
Número do documento: 22100216265115300000042144844
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/02/2023 16:42:45
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.